Tribunal: STF
Processo: ARE 676216
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-04-24
Data de publicação: 2012-04-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. Natureza jurídica da parcela denominada PL-DL 1971. Prescrição total ou parcial. Necessidade de análise da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Agravo regimental ao qual se nega provimento.